Tribunal: TJSP
Processo: 0009570-42.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009570-42.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante REGINALDO
SILVESTRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009570-42.2017.8.26.0510 -Voto no 11.599
2
Apelação Criminal no 0009570-42.2017.8.26.0510
Apelante: Reginaldo Silvestre
Corréus: Eric Bandeira Primo e Luiz Carlos Lopes de Sousa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Rio Claro
Juiz de 1a instância: Dr. Caio Cesar Ginez Almeida Bueno
VOTO no 11.599
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Autoria e materialidade comprovadas. Relatos dos guardas
municipais corroborados pela vítima e não infirmados
pelas negativas dos réus. Penas e regime bem dosados,
em atenção à reincidência. Substituição da pena por
restritiva de direitos que não se mostra socialmente
recomendável. Desprovimento do recurso.

1) REGINALDO SILVESTRE foi condenado, pela r. sentença
de fls. 363/373, como incurso no art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, do CP, às penas
de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 03 dias-multa, no piso, concedido o apelo em liberdade.
Os corréus ERIC BANDEIRA PRIMO e LUIZ CARLOS
LOPES DE SOUSA foram condenados como incursos no art. 155, § 4o, IV, c.c.
art. 14, II, do CP, o primeiro, às penas de 08 meses de reclusão, em regime
aberto, mais 03 dias-multa, no piso, sendo substituída a pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo à vítima, com
trânsito em julgado em 04/03/2019 (fls. 427); e, o segundo, às penas de 10
meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 04 dias-multa,
no piso, com trânsito em julgado em 24/01/2019 (fls. 445).
O réu REGINALDO apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, alegando que as palavras dos guardas municipais e da
vítima devem ser admitidas com reservas. Subsidiariamente, requereu a fixação
do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 428/442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009570-42.2017.8.26.0510 -Voto no 11.599
3
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 458/460), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 475/480).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, no dia 21/09/2017, às 12h56min, na
Comarca de Rio Claro, REGINALDO e os corréus Eric e Luiz Carlos, com prévio
ajuste e unidade de desígnios, tentaram subtrair1, em proveito comum, uma lata
de látex de 18l, uma lata de látex sintético automotivo de 3,6l, uma lata de
Primersuvin de 1l, 25m de extensão/benjamim T, um tufão para pintura e duas
escadas, avaliados em R$ 1.270,00, de propriedade de vítima R.S. (fls. 217/218).
Os fatos ficaram comprovados nos autos.
A vítima, em Juízo, disse que foi avisada pelos vizinhos que
indivíduos estariam entrando em seu imóvel. Chegou no local ao mesmo tempo
que os guardas e avistou os 03 réus saindo da casa, os quais já haviam separado
materiais de pintura como tinta, escada, dentre outros. Havia um Fiat com
caçamba do lado de fora do imóvel. Soube pelos vizinhos que os réus fingiam
que empurravam o carro e perguntavam pelo nome de pessoas que não existiam
nas casas para verificar se havia alguém no local (SAJ fls. 354).
O guarda municipal José Carlos, na fase judicial, narrou que
foi solicitado via rádio para averiguar a ocorrência de um furto em andamento.
Abordou os 03 réus já saindo da casa e abaixando o portão. Eles haviam
separado materiais de reforma do imóvel. Em frente à residência havia uma
caminhonete e uma motocicleta. Os réus não empurravam a caminhonete. Para
entrar na casa eles estouraram o miolo do portão com uma chave grifo. Um dos
réus confessou informalmente o furto. A vítima estava escondida na esquina
observando a ação e se aproximou com a chegada da viatura (SAJ fls. 354).
No mesmo sentido foi o relato do guarda municipal José
Sepulveda (SAJ fls. 354).
As testemunhas de defesa Renata e Kayne limitaram-se a
afirmar a idoneidade do corréu LUIZ CARLOS.
1 A qualificadora do rompimento de obstáculo foi afastada na r. sentença (fls. 370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009570-42.2017.8.26.0510 -Voto no 11.599
4

O corréu ERIC, na fase policial, negou ter furtado a
residência. Disse que foi receber um material na casa em que trabalhava como
pintor, mas não tinha o telefone do patrão, chamado "Fábio". Quando estava indo
embora avistou alguns rapazes empurrando um veículo. Estava de motocicleta e
parou para ajudar. Não sabe de quem era o carro e não conhece os corréus (fls.
06).
Em Juízo, foi declarado revel (fls. 353).
O corréu LUIZ, nas duas fases da persecução, negou a
prática do crime. Alegou que havia ido trabalhar como ajudante de pedreiro, mas
faltou material. Foi marcar uma consulta médica e, quando voltava, alguns
rapazes solicitaram sua ajuda para empurrar um veículo que estava quebrado.
Nesse instante, os guardas municipais chegaram e os abordaram. Negou ter
entrado na residência da vítima (fls. 07 e SAJ fls. 354).
O réu REGINALDO, na Delegacia e em Juízo, negou ter
furtado a residência. Alegou que trabalhava como tatuador e havia ido buscar seu
material de trabalho. Na volta, sua caminhonete ferveu. Passaram pelo local
alguns rapazes e solicitou a ajuda deles para empurrar o veículo, quando todos
foram abordados pelos guardas. Não conhece os corréus (fls. 08 e SAJ fls.
354).
Com efeito, a manutenção da condenação é medida de rigor
com base nos relatos da vítima e dos guardas municipais responsáveis pela
prisão em flagrante. Em que pesem as negativas dos réus, ficou demonstrado
que eles entraram na residência da vítima, em concurso de agentes, e separaram
os bens descritos nos autos de exibição, apreensão e avaliação a fls. 53/56,
quando foram surpreendidos no momento em que deixavam o imóvel.
Nada se apurou de concreto no sentido de que a vítima e os
guardas municipais tenham mentido em Juízo para prejudicar os réus, tendo sido
coerentes os seus relatos, razão pela qual merecem valorização.
Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência
de provas.
As penas, igualmente, não comportam reparos.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, aumentada em 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009570-42.2017.8.26.0510 -Voto no 11.599
5
em razão da reincidência (fls. 318 c.c. 200) e reduzida em 2/3 em face da
tentativa, perfazendo 09 meses e 10 dias de reclusão, mais 03 dias-multa, no
piso. O regime inicial semiaberto deve prevalecer, pela
reincidência do réu. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, demonstra que a reprimenda anterior não foi suficiente
ao cumprimento de suas finalidades, exatamente nos termos do que dispõe o art.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Ademais,
é
vedado
aos
reincidentes
iniciarem
o
cumprimento da reprimenda no regime aberto, independente da quantidade de
pena aplicada, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ:
“Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime
aberto para o início do desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG, Rel.
Ministra Jane Silva, Sexta Turma, j. 01/07/2008).
Por fim, não prospera o pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista não ser medida
“socialmente recomendável” em face da condenação anterior (art. 44, § 3o, do
CP), até porque ela diz respeito a um delito de roubo majorado.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator